Tribunal: TJBA
Processo: 8003082-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003082-77.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUCIA ROCHA DE JESUS Advogado(s): EDUARDO GOMES MATTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. SERVIDOR TEMPORÁRIO REDA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE APÓS EXTINÇÃO DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a assegurar a permanência da agravante no Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais – PLANSERV, após o encerramento de vínculo temporário firmado por meio do REDA. A agravante sustenta ser idosa, aposentada pelo RGPS e portadora de Diabetes Mellitus tipo 2, alegando necessidade de tratamento contínuo e risco à saúde decorrente da exclusão do plano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, para assegurar a permanência da agravante no PLANSERV após a extinção do vínculo temporário com a Administração Pública Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 4º, X, da Lei Estadual nº 9.528/2005 exige, cumulativamente, para permanência no PLANSERV após aposentadoria pelo RGPS: exercício de cargo temporário por 10 anos, contínuos ou não, contribuição ao sistema durante esse período e exercício de cargo temporário por, no mínimo, dois anos ininterruptos imediatamente anteriores à aposentadoria. Os documentos apresentados pela agravante consistem em declarações de tempo de contribuição emitidas para fins previdenciários perante o INSS, não sendo aptos a comprovar o efetivo período de contribuição ao PLANSERV. A ausência de comprovação inequívoca do período mínimo de 10 anos de contribuição ao sistema fragiliza a demonstração da probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a necessidade de observância do rol legal de beneficiários do PLANSERV, admitindo flexibilização apenas em situações excepcionais devidamente comprovadas. Não se verifica ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão agravada apta a justificar sua reforma em sede recursal. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003082-77.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA LUCIA ROCHA DE JESUS e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7/S